Tribunal: TJDFT
Processo: 0701638-70.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701638-70.2019.8.07.0008 RECORRENTE: WALDIR FRANÇA RECORRIDO: JURACI FRANCISCO DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. CERTIDÃO DE CRÉDITO. EXPEDIÇÃO. BENS DO DEVEDOR. LOCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL. TRANSCURSO. INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se a lei não estabeleceu outro prazo menor para a hipótese, incide, na espécie, o prazo prescricional decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil. 2. Nos termos da Súmula no 150 do STF, “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. 3. A expedição da certidão de crédito prevista na Portaria Conjunta no 73/2010 e no Provimento no 9/2010, ambos do TJDFT, não tem o condão de interromper ou suspender a prescrição, consoante disposições desses atos normativos. Precedentes. 4. Inexistindo qualquer evidência de localização de bens do devedor passíveis de penhora, o mero peticionamento do Exequente, quase 5 (cinco) anos após o arquivamento do processo executivo, não é capaz de impedir o transcurso do prazo prescricional. 5. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 267, inciso III, 617 e 791, inciso III, todos do CPC/1973, sustentando que não se operou a prescrição, porquanto ocorreu a interrupção do prazo prescricional pela citação válida no cumprimento de sentença 2005.08.1.005611- 0, ainda que extinto o feito em razão de não ter indicado bens à penhora por mais de 30 (trinta) dias. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça deferida. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 267, inciso III, 617 e 791, inciso III, todos do CPC/1973, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] restam claras a inércia e a desídia do Exequente na condução da Execução, porquanto se mudou, sem informar à Defensoria Pública, que o patrocina no feito, o que culminou no transcurso do prazo prescricional. Acrescento que, a despeito de o Exequente ter peticionado, em 29/3/2019, nos autos do Cumprimento de Sentença que foi extinto sem resolução do mérito e arquivado, noticiando suposto novo endereço do devedor, aquele não informou ou forneceu qualquer evidência mínima quanto à localização de bens do Executado, de modo a possibilitar a interrupção do prazo prescricional (ID 37817890 - Pág. 4 do processo no 0005611-65.2005.8.07.0008). Frise-se que, mesmo em sede do presente feito, até agora, passados mais de 10 (dez) anos, o Exequente ainda não logrou encontrar bens penhoráveis do devedor para satisfazer a Execução, a despeito das diversas diligências já realizadas com tal finalidade [...] Constata-se, pois, que, não tendo havido qualquer evidência de localização de bens do devedor passíveis de penhora, o mero peticionamento do Exequente, quase 5 (cinco) anos após o arquivamento do processo executivo, não é capaz de impedir o transcurso do prazo prescricional” (ID. 22632277 - Págs. 4 e 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016